Tribunal: TJSP
Processo: 2268195-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268195-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que são agravantes
LIGIA SANTILI RIBEIRO, LAVINIA SANTILI RIBEIRO e LETICIA SANTILI
RIBEIRO, é agravado COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA
CAMDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268195-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2268195-24.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: ADAMANTINA 3a Vara Cível
Agravantes: LIGIA SANTILI RIBEIRO, LAVÍNIA SANTILI RIBEIRO e LETÍCIA
SANTILI RIBEIRO
Agravada: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA
Executados: VERA LUCIA SANTILI RIBEIRO e PAULO PAULISTA RIBEIRO
FILHO
MM. Juíza de primeiro grau: Ruth Duarte Menegatti
Voto no 36.455
Agravo de instrumento. Notas promissórias. Ação de execução por
título
extrajudicial.
Pretendido
desfazimento
da
constrição.
Requerimento formulado por terceiro, estranho à relação processual.
Inadmissibilidade. Interessado devendo se valer de embargos de
terceiro. Decisão recorrida confirmada.
Negaram provimento ao agravo.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LIGIA SANTILI RIBEIRO, LAVÍNIA SANTILI RIBEIRO e LETÍCIA SANTILI
RIBEIRO contra decisão proferida em processo de ação de execução por título
extrajudicial
proposta
por
COOPERATIVA
AGRÍCOLA
MISTA
DE
ADAMANTINA, agravada, em face de VERA LUCIA SANTILI RIBEIRO e PAULO
PAULISTA RIBERIO FILHO. A execução é no valor histórico de R$ 451.053,23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268195-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(dez/16).
Iniciado o procedimento de alienação judicial do
percentual de 11,52% pertencente à coexecutada Vera Lúcia sobre o imóvel da
matrícula M939, as agravantes Lígia, Lavínia e Letícia compareceram aos autos,
noticiando ter o respectivo pai falecido no ano 2000 (cf. certidão do assento de óbito
fl. 761), e, na qualidade de herdeiras e terceiras interessadas, com fundamento no
art. 966, parágrafo único do CPC, alegaram a nulidade da penhora, pelo fato de a
constrição ter recaído não apenas sobre a parcela pertencente à coexecutada Vera
Lúcia, mas também sobre as partes ideais a elas pertencentes, correspondentes a
5,76% do todo. Alegaram ser perfeitamente possível a análise da questão nos
próprios autos da execução, suscitada por elas, “terceiras prejudicadas”.
Insurgem-se as agravantes contra decisão que deixou
de analisar o aludido pleito, por entender que a questão haveria de ser suscitada
mediante embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC (fl. 762).
Como fundamentos do pedido de reforma, insistem as
agravantes nos argumentos apresentados com a petição em que alegaram a
nulidade da penhora acima sintetizados.
2. Recurso tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268195-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório do essencial.
3. Não procede a irresignação.
Isso porque, como assinalado em primeiro grau, o
suposto direito, exista ou não, deve ser pleiteado por meio de embargos de terceiro,
instrumento próprio para o desfazimento de ato de constrição judicial, nos termos
do art. 674 e segts. do CPC, e não, absolutamente, por mero incidente de execução,
tanto porque as agravantes não figuram como parte no processo de execução.
Não cabe obter esse efeito por mero incidente, nos
autos da execução, a não ser, obviamente, que o exequente tivesse manifestado
concordância com o pleito.
Com esses fundamentos, meu voto nega provimento
ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator